Tribunal: TJDFT
Processo: 0718334-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A embargante alega que o acórdão proferido foi omisso quanto ao pedido de suspensão do processo até julgamento definitivo da Ação Civil Coletiva no 0704841- 73.2020.8.07.0018. Afirma, ainda, que o acórdão foi omisso, também, quanto à determinação de atribuição dos pontos da questão reclamada por ela no processo n. 0735889- 90.2019.8.07.0016. Argumenta, por fim, que não há pretensão de análise do mérito administrativo, mas, sim, de questões relacionadas à legalidade de atos administrativos.
3. A princípio, cabe ressaltar que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando o respectivo recurso a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. No presente caso, com razão a embargante. Não obstante os pedidos formulados pela autora para suspensão do processo até que ocorra o julgamento definitivo da Ação Civil Coletiva no 0704841-73.2020.8.07.0018, ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o acórdão não se manifestou sobre a questão.
5. Embora não se trate, no caso, de relação de consumo, aplica-se, aqui, por analogia, o art. 103 do CDC, uma vez que a pretensão da autora envolve direito individual homogêneo, ou seja, que possui uma origem comum, que é a nulidade da questão do concurso reclamada neste processo. Segundo o mencionado dispositivo, nas ações coletivas, a sentença fará coisa julgada ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, e erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as “vítimas”.
6. Portanto, considerando que o processo em questão se refere a direito individual homogêneo que pode sofrer efeitos do julgamento da Ação Civil Coletiva no 0704841- 73.2020.8.07.0018 e, sobretudo, para que não existam decisões contraditórias no âmbito do mesmo Tribunal, convém determinar o sobrestamento do presente processo até o julgamento final da mencionada ação coletiva.
7. Embargos conhecidos e acolhidos para determinar a suspensão do feito até o julgamento da ação civil coletiva n. 0704841-73.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.